Tribunal: TJDFT
Processo: 0747213-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. CABÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível o deferimento liminar da imissão da posse de imóvel.
2. A ocupação irregular de bem público por particular não induz posse, sendo mera tolerância da Administração Pública, conforme prevê o art. 1.208 do Código Civil.
3. Nos termos do art. 1.219 e 1220 do Código Civil somente o possuidor de boa-fé tem direito à retenção do bem, até o pagamento das benfeitorias.
4. Na espécie, a agravante não detém a posse de boa-fé do imóvel, uma vez que não estava autorizada pela Terracap, antiga proprietária do bem, a ocupá-lo. O atual proprietário, arrematante do imóvel, tem o direito, conforme edital de venda, de imitir-se na posse do bem.
5. Não se vislumbra violação ao princípio do contraditório, uma vez que o sistema processual civil autoriza a concessão da tutela de urgência, sem que acarrete supressão do contraditório, que é realizado posteriormente, ou seja, o contraditório é diferido.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.